Tribunal: TJBA
Processo: 0020143-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020143-12.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON LUIZ VIEIRA DIAS e outros (2) Advogado(s): ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA APELADO: SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S Advogado(s):LAMARTINE BASTOS AROUCA, JACIARA ROSAS DE SOUZA CARNEIRO, MARIO CESAR BISPO DO ROSARIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. VALOR. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes STJ. 2. A razoabilidade e proporcionalidade das astreintes não pode ser apurada apenas com base no critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 3. Diante da resistência reiterada do devedor em cumprir sua obrigação, outra alternativa não resta senão manter a execução, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0020143-12.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes, WASHINGTON LUIZ VIEIRA DIAS e Outro, e apelado, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SANTAS CASAS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, BENEFICENTES E RELIGIOSAS E EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator